Tribunal: TJDFT
Processo: 0750015-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CDC.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII.
III – Razões de decidir
3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, exigindo a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.
4. No caso, a relação jurídica entre as partes é de consumo, pois envolve prestação de serviços médico-hospitalares, e autora apresentou documentos médicos que indicam o óbito de sua filha ocorrido nas dependências do hospital requerido, o que confere verossimilhança às alegações iniciais.
5. Estão evidenciadas a hipossuficiência econômica e a hipossuficiência técnica da parte autora, visto que o agravante se trata de um hospital particular de grande porte, e a parte agravada pessoa física com recursos financeiros limitados, elementos que autorizam a inversão do ônus probatório com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CDC.
IV – Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948889, 0735056-47.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024, DJe 21/01/2025; TJDFT, Acórdão 1853015, 0704162-88.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25/04/2024, DJe 08/05/2024; TJDFT, Acórdão 1812926, 0713380-11.2022.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 01/02/2024, DJe 21/02/2024. v